Tribunal: TJES
Processo: 5000468-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000468-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: S. V. B. G. e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000468-11.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: S. V. B. G.
INTERESSADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE - ES16110-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO SANTOS NASCIMENTO - MG103508-A

RELATÓRIO

UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (Id nº 11175035, do processo de referência), nos autos da “ação ordinária de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais” ajuizada em seu desfavor e em desfavor da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo menor
SAMUEL VEIGA BARBOSA
,

devidamente representado, que deferiu o pedido antecipatório formulado na inicial para determinar que as requeridas “promovam autorização e custeio de todas as ordens e formas para que o autor
SAMUEL VEIGA BARBOSA GILBERTI
seja submetido ao tratamento cirúrgico proposto: adenoidectomia e timpanotomia para tubo de ventilação (2), sob pena de multa de diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 200 dias-multa”.

Em suas razões recursais (evento nº 2039560), a operadora de saúde agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“o pedido da parte agravada de autorização e custeio somente pode ser encaminhado à Unimed Contratada, no caso, a UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, a quem cabe autorizar atendimento e procedimento pretendido”;

(ii)
“não há como exigir de quem não tenha firmado o contrato particular de prestação de serviços médicos e hospitalares, que venha em Juízo discutir supostas negativas e cláusulas estabelecidas no referido pacto de prestação de serviços médico-hospitalares, firmado com outra Cooperativa”;
(iii)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária; e que
(iv)
“não há qualquer documento que corrobore com o dramatizado na exordial, pois, nem o próprio médico assistente, que acompanha a parte, solicitou em caráter de urgência ou fez alguma menção”.

Decisão proferida no evento nº 2055211, em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela agravante.

Contrarrazões ofertadas pelo agravado no evento nº 2339626, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000468-11.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA.

VOTO-VISTA

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

RECORRIDO

: S.V.B.G. (MENOR)

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de decisão que, em “ação ordinária de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais” ajuizada por S.V.B.G. (menor), deferiu o pedido liminar para determinar que as rés (UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) autorizassem o tratamento cirúrgico de adenoidectomia e timpanotomia para tubo de ventilação.

A controvérsia recursal diz respeito à (i)legitimidade passiva da UNIMED VITÓRIA na demanda originária, em virtude de
o plano de saúde do autor/Agravado ser vinculado à UNIMED RIO (também requerida nos autos).

Em sessão pretérita, o eminente e culto Relator
negou provimento
ao recurso, sob o fundamento de que (i) o plano de saúde do autor da demanda é de abrangência nacional, (ii) o c. STJ possui entendimento sedimentado de que, apesar de as cooperativas que integram o sistema UNIMED ostentarem personalidades jurídicas distintas, as mesmas se apresentam aos consumidores como unidade, o que atrai a solidariedade entre aquelas nas situações em que o plano de saúde é de abrangência nacional, no que foi acompanhado pelo eminente Des. Raphael Americano Câmara.

Nesse sentido, considerando a jurisprudência da Corte Superior de Justiça sobre a matéria, não há razão para discordar do judicioso voto de Relatoria.

Ante o exposto,
acompanho o voto do Relator
, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/223/5000468-11.2022.8.08.0000_PV

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (Id nº 11175035, do processo de referência), nos autos da “ação ordinária de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais” ajuizada em seu desfavor e em desfavor da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo menor
SAMUEL VEIGA BARBOSA
,

devidamente representado, que deferiu o pedido antecipatório formulado na inicial para determinar que as requeridas “promovam autorização e custeio de todas as ordens e formas para que o autor
SAMUEL VEIGA BARBOSA GILBERTI
seja submetido ao tratamento cirúrgico proposto: adenoidectomia e timpanotomia para tubo de ventilação (2), sob pena de multa de diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 200 dias-multa”.

Em suas razões recursais (evento nº 2039560), a operadora de saúde agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“o pedido da parte agravada de autorização e custeio somente pode ser encaminhado à Unimed Contratada, no caso, a UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, a quem cabe autorizar atendimento e procedimento pretendido”;

(ii)
“não há como exigir de quem não tenha firmado o contrato particular de prestação de serviços médicos e hospitalares, que venha em Juízo discutir supostas negativas e cláusulas estabelecidas no referido pacto de prestação de serviços médico-hospitalares, firmado com outra Cooperativa”;
(iii)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária; e que
(iv)
“não há qualquer documento que corrobore com o dramatizado na exordial, pois, nem o próprio médico assistente, que acompanha a parte, solicitou em caráter de urgência ou fez alguma menção”.

De início, cumpre ressaltar que não merece prosperar a alegada ilegitimidade passiva da agravante, considerando que o plano de saúde do autor da demanda é de abrangência nacional, conforme comprovado pelos documentos acostados no Id nº 11086076, do processo de referência.

Ademais, segundo entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, apesar das cooperativas que integram o sistema UNIMED ostentarem personalidades jurídicas distintas, as mesmas se apresentam aos consumidores como unidade, o que atrai a solidariedade entre àquelas nas situações em que o plano de saúde é de abrangência nacional.

Assim, apesar da contratação do plano de saúde junto à também requerida UNIMED RIO, a
UNIMED VITÓRIA
tem o dever jurídico de prestar cobertura médica ao agravado, o que justifica a sua manutenção no polo passivo da demanda originária.

Nesse sentido posiciona-se o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA AUTOIMUNE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. “Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes” (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1856771/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

Na mesma linha, colhe-se o seguinte julgado desta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS NEGATIVA DE PLANO DE SAÚDE NO OFERECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR SUBSTABELECIMENTO DIGITALIZADO VÍCIO NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO RECURSO DE UNIMED PORTO ALEGRE NÃO CONHECIDO ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UNIMED VITÓRIA MESMO CONGLOMERADO TEORIA DA APARÊNCIA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECURSO DESPROVIDO. 1. O substabelecimento digitalizado não é admitido pela jurisprudência pátria, na medida em que não há garantia quanto à sua autenticidade. 2. Foi conferida oportunidade para a correção do vício de representação processual da recorrente, nos termos do parágrafo único do artigo 932, CPC, o qual, entretanto, quedou-se inerte. Recurso de UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA MÉDICA LTDA não conhecido. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, a despeito de as cooperativas integrantes do complexo Unimed possuírem personalidades jurídicas distintas, à luz da Teoria da Aparência, essas se apresentam aos consumidores como uma unidade, sobretudo em razão da oferta de planos de saúde com cobertura nacional. 4. Por tal motivo, a Corte Cidadã compreende que há responsabilidade solidária entre as cooperativas do grupo, de modo que é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, tal como feito pela requerente.

5. Irretocável a sentença hostilizada, a qual, com fulcro no entendimento do C. STJ, condenou, solidariamente, ambas as UNIMED's demandadas pela autora. 6. Recurso de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110040714, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Ultrapassado o ponto, observa-se que a cirurgia recomendada ao agravado por médica conveniada – Adenoidectomia e Timpanotomia para tubo de ventilação (2) (Id nº 11086076, do processo de referência) –, em decorrência do diagnóstico de hipertrofia de adenoide com oclusão da tuba auditiva, não se trata de procedimento de alto custo ou de alta complexidade, bem como não consta do rol de coberturas excluídas do contrato.

Desso modo, não há aparente razão para que não seja autorizado o procedimento médico solicitado pelo autor, que não deve ser prejudicado por eventuais entraves burocráticos havidos entre a agravante e a UNIMED RIO.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – SISTEMA UNIMED – CONTRATO COM ABRANGÊNCIA NACIONAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED VITÓRIA – CIRURGIA RECOMENDADA POR PROFISSIONAL CONVENIADO – PROCEDIMENTO NÃO EXCEPCIONAL – COBERTURA APARENTEMENTE INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.
Segundo entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, apesar das cooperativas que integram o sistema UNIMED ostentarem personalidades jurídicas distintas, as mesmas se apresentam aos consumidores como unidade, o que atrai a solidariedade entre àquelas nas situações em que o plano de saúde é de abrangência nacional.

2.
Apesar da contratação do plano de saúde junto à também requerida UNIMED RIO, a
UNIMED VITÓRIA
tem o dever jurídico de prestar cobertura médica ao agravado, o que justifica a sua manutenção no polo passivo da demanda originária.

3.
A cirurgia recomendada ao agravado por médica conveniada – Adenoidectomia e Timpanotomia para tubo de ventilação (2) (Id nº 11086076, do processo de referência) –, em decorrência do diagnóstico de hipertrofia de adenoide com oclusão da tuba auditiva, não se trata de procedimento de alto custo ou de alta complexidade, bem como não consta do rol de coberturas excluídas do contrato. Desse modo, não há aparente razão para que não seja autorizado o procedimento médico solicitado pelo autor, que não deve ser prejudicado por eventuais entraves burocráticos havidos entre a agravante e a UNIMED RIO.

4
.
Agravo conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.